Tribunal: TJMT
Processo: 1000261-98.2019.8.11.0001
Órgão julgador: LUCIA PERUFFO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-03-25
Data de publicação: 2021-03-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1000261-98.2019.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenizações Regulares]
Relator:
Des(a).
LUCIA PERUFFO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[BENEDITO NILTON CORREA - CPF: 108.582.291-53 (RECORRENTE), SERGIO ANTONIO DE OLIVEIRA - CPF: 295.878.321-91 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0006-59 (RECORRIDO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), MPEMT - CUIABÁ - JUIZADO ESPECIAL (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUCIA PERUFFO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO. O representante do Ministério Público Dr. Theodosio Ferreira de Freitas: Ratificou o parecer oralmente, manifestando pelo desprovimento do recurso.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO INOMINADO – FAZENDA PÚBLICA – MATÉRIA ADMINISTRATIVO-TRIBUTÁRIA – PLEITO DE ISENÇÃO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA – DOENÇA GRAVE – PORTADOR DE ESQUIZOFRENIA PARANÓIDE – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA DA PARTE PROMOVENTE – MOLÉSTIA GRAVE –
ESQUIZOFRENIA

PARANOIDE
– ALIENAÇÃO MENTAL – ARTIGO 213, I, §1o, DA LC No 4/1190 – CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA – INOBSERVÂNCIA DA INCIDÊNCIA SOBRE O DOBRO DO TETO DO RGPS (ART. 40, § 21, DA CRF) – DESCONTOS INDEVIDOS – DIREITO À ISENÇÃO – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

Em consonância com o entendimento reiterado do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, a contribuição previdenciária de servidor público inativo ou militar, acometido de doença incapacitante prevista no rol constante do artigo 213, I, §1o, da Lei Complementar do Estado de Mato Grosso no 4, de 15 de outubro de 1990, incide tão somente sobre o valor que exceder o dobro do limite máximo estabelecido aos benefícios do regime geral de previdência social, conforme o artigo 40, §21, da Constituição Federal.

Havendo comprovação de que a parte promovente fora aposentada por invalidez em virtude de Esquizofrenia Paranóide, moléstia que se qualifica como alienação mental, estando esta devidamente prevista naquele rol, faz jus a parte promovente à declaração de isenção da contribuição previdenciária sobre a parcela de proventos que não exceda o dobro do limite máximo estabelecido para os benefícios do regime geral de previdência social, respeitado o prazo prescricional.

Sentença reformada.

Recurso provido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma:

Trata-se de RECURSO INOMINADO interposto pela parte promovente, ora Recorrente, contra a sentença prolatada nos autos supramencionados, a qual julgou improcedente a pretensão inicial com o argumento de que apesar de comprovar a aposentadoria por invalidez e que é portador de Esquizofrenia Paranóide, tal doença não integra o rol de doenças que lhe garante o benefício da isenção de contribuição previdenciária, conforme dispositivo que cito:

Diante do exposto, JULGAM-SE IMPROCEDENTES os pedidos formulados na peça inicial e, de consequência, EXTINGUE-SE o processo, com resolução de mérito, nos termos do art. 487, inciso I, do CPC.

Sem custas nem honorários, conforme inteligência dos artigos 54 e 55 da Lei no 9.099/1995 c/c artigo 27, da Lei no 12.153/2009.

A parte promovente, nas razões recursais, alegou a necessidade de reforma da sentença com o argumento de que faz jus ao benefício porque é portador de Esquizofrenia Paranoide (Alienação mental), adquirida durante a atividade Policial Militar, tendo sido considerado inválido, pela junta médica, o que motivou a sua aposentadoria por invalidez.

Alegou que “é vasta a jurisprudência, inclusive do Tribunal de Justiça de Mato Grosso, no sentido de que Esquizofrenia Paranoide é considerada ALIENAÇÃO MENTAL para fins de isenção de imposto de renda e imunidade tributária”, bem como que a Portaria Normativa no 1.174/MD, de 6 de setembro de 2006, que regula as doenças incapacitantes no âmbito das forças armadas, estabelece expressamente que Esquizofrenia Paranoide é considerada Alienação Mental.

Argumentou que “já goza da isenção do imposto de renda, que possui a mesma normativa e requisitos da imunidade da contribuição previdenciária”.

Requereu o provimento do recurso para “reformar a sentença e julgar procedentes o pedido da inicial, para condenar o Estado de Mato Grosso, a repetir o indébito tributário – contribuição previdenciária Retidos na Fonte – referente ao período compreendido do mês de maio de 2012 ao mês de maio de 2017, no valor de R$ 12.870,15 (doze mil oitocentos e setenta reais e quinze centavos) acrescidos de juros equivalentes à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia – SELIC, acumulada mensalmente, calculados a partir do pagamento/recolhimento indevido ou a maior até o mês anterior ao da compensação ou restituição, e de 1% relativamente ao mês em que estiver sendo efetuada, consoante disposto no artigo 39, § 4o, da Lei no 9.250/1995”.

Houve apresentação de contrarrazões com pedido de desprovimento do recurso “por não se enquadrar no rol previsto legalmente, por se tratar de Esquizofrenia Paranóide, incabível a declaração de inexigibilidade da contribuição previdenciária sobre as verbas e condenar os réus a restituição dos valores que não superem o dobro do limite máximo estabelecido para o regime geral da previdência social, referente ao período de maio/2012 a maio/2017, devendo a sentença ser mantida”.

O Ministério Público, por meio do Promotor de Justiça que atua nesta Turma Recursal, requereu o desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares,

Compulsando os autos e analisando as provas produzidas, entendo que o recurso deve ser provido, porquanto a parte promovente comprovou que é portadora de moléstia grave, Esquizofrenia Paranóide, doença esta que motivou a sua aposentadoria por invalidez e, inclusive, encontra-se gozando de isenção do Imposto de Renda por conta de tal moléstia. Com isso, faz jus, igualmente, ao benefício da isenção quanto ao benefício previdenciário.

É importante destacar que o magistrado
a quo
entendeu que a doença que acomete a parte promovente, Esquizofrenia Paranóide, não se encontra prevista no rol do artigo 213, I, §1o, da Lei Complementar do Estado de Mato Grosso no 4, de 15 de outubro de 1990, razão que não lhe assiste, pois referida doença equivale a alienação mental.

Dispõe o artigo 213, I, §1o, da Lei Complementar do Estado de Mato Grosso no 4, de 15 de outubro de 1990

§ 1° Consideram-se doenças graves, contagiosas ou incuráveis, a que se refere o inciso I deste artigo, tuberculose ativa,
alienação mental
, neoplasia maligna, cegueira posterior ao ingresso no serviço público, hanseníase, cardiopatia grave, doença de Parkinson, paralisia irreversível e incapacitante, expondiloartrose anquilorante, nefropatia grave, estado avançado do mal de Paget, osteíte deformante, síndrome da imunodeficiência adquirida, Aids; no caso de magistério, surdez permanente, anomalia da fala e outros que a lei indicar com base na medicina especializada.

Havendo comprovação de que a parte promovente fora aposentada por invalidez em virtude de Esquizofrenia Paranóide, moléstia que se qualifica como alienação mental, estando esta devidamente prevista naquele rol, faz jus a parte promovente à declaração de isenção da contribuição previdenciária sobre a parcela de proventos que não exceda o dobro do limite máximo estabelecido para os benefícios do regime geral de previdência social, respeitado o prazo prescricional.

Em caso idêntico assim já decidiu tanto o E. Tribunal de Justiça de Mato Grosso quanto a Turma Recursal Única:

MANDADO DE SEGURANÇA – POLICIAL MILITAR INATIVO – PORTADOR DE DOENÇA INCAPACITANTE -
ESQUIZOFRENIA PARANOIDE – ALIENAÇÃO MENTAL - CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA – INOBSERVÂNCIA DA INCIDÊNCIA SOBRE O DOBRO DO TETO DO RGPS
(ART. 40, § 21, DA CRF) - IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE – ISENÇÃO NOS TERMOS DO ARTIGO 6o, INCISO XIV, DA LEI No 7.713/1988 – DIREITO LÍQUIDO E CERTO EVIDENCIADO – SEGURANÇA CONCEDIDA.

1- No mandado de segurança autoridade coatora é aquela que ordena, pratica, ou se omite de praticar o ato impugnado, lesivo de direito líquido e certo.

2
– A contribuição previdenciária deve recair apenas sobre o valor que exceder ao dobro do limite máximo estabelecido pelo Regime Geral da Previdência Social, e não sobre a totalidade dos vencimentos do servidor aposentado ou pensionista, sob pena de afronta ao artigo 40, §21 da Carta Magna
.

3 - Comprovado por Laudo Médico estar acometido de doença listada no disposto do inciso XIV, do artigo 6o, da Lei no 7.713/1988, o impetrante é detentor do direito de se ver isento do recolhimento do imposto de renda sobre seus proventos de aposentado.

(N.U 1000044-63.2016.8.11.0000, CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA RIBEIRO, Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo, Julgado em 04/10/2018, Publicado no DJE 09/10/2018)

RECURSO INOMINADO – AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO TRIBUTÁRIO – APOSENTADO POR INVALIDEZ – PORTADOR DE MOLÉSTIA GRAVE – DIREITO A ISENÇÃO DO IMPOSTO DE RENDA – APLICAÇÃO DA LEI No 7.713/88, ART. 6o, XIV – PRESCRIÇÃO QÜINQÜENAL DOS PAGAMENTOS ANTERIORES AOS 05 ANOS DO AJUIZAMENTO DA AÇÃO – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA DA PARTE AUTORA – PLEITO DE INAPLICABILIDADE DA PRESCRIÇÃO QUINQUENAL – IMPOSSIBILIDADE – DECRETO FEDERAL No 20.910/1932 – CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS – ÍNDICES INCIDENTES – ENTENDIMENTO PACIFICADO – MANUTENÇÃO DA SENTENÇA – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

Considerando que esta ação foi ajuizada após a vigência da LC no 118/2005, estão prescritos todos os pagamentos anteriores aos cinco anos anteriores ao ajuizamento da ação (ajuizada em 18/09/2017 – Id. 2982113).

Quanto à isenção prevista na Lei no 7.713/88, em seu art. 6o, incisos XIV e XXI, estão elencadas as hipóteses de isenção com relação a proventos de aposentadoria ou reforma, e os valores relativos a pensões, quando os respectivos titulares forem portadores de moléstias graves, nos casos e nas condições previstas.

Compulsando os autos, nota-se que foi realizada perícia médica concluindo que o Recorrente é portador da enfermidade CID F20.0 -
esquizofrenia paranoide
(Id. 2982115), sendo totalmente incapaz para todas as atividades, inclusive atos da vida civil desde o ano de 2004 (Id. 9904747).

Com efeito, a isenção do IRPF exige e decorre, unicamente, da identificação da existência do quadro médico, cujo requisito do laudo oficial (artigo 30 da Lei 9.250/1995), segundo decidiu o Superior Tribunal de Justiça, é impositivo à Administração.

Outrossim, podemos observa-se que a própria Recorrida concedeu isenção em maio/2017 (Id 2982137).

Dessa feita, restando comprovada a moléstias graves, tem direito o enfermo de invocar a seu favor o disposto no art. 6o, inc. XIV da Lei 7.713/88.

Reclamada condenada a restituir em favor da parte reclamante o valor do Imposto de renda retido, referente ao período de 10/2012 a 05/2017.

Manutenção da sentença em todos os termos.

PRESCRIÇÃO QUINQUENAL.

Primeiramente, observa-se que é de 05 (cinco) anos o prazo prescricional para a repetição do indébito tributário, contados da extinção do crédito tributário, consoante previsto no art. 168, caput e inciso I, do CTN.

No caso de tributo sujeito a lançamento por homologação o entendimento é que para as ações ajuizadas a partir de 9.6.2005, aplica-se o art. 3o, da Lei Complementar n. 118/2005, contando-se o prazo prescricional dos tributos sujeitos a lançamento por homologação em cinco anos a partir do pagamento antecipado de que trata o art. 150, § 1o, do CTN.

Conclui-se, portanto, que a questão relacionada à forma de cálculo do prazo prescricional encontra-se superada.

Considerando que esta ação foi ajuizada após a vigência da LC no 118/2005, estão prescritos todos os pagamentos anteriores aos cinco anos anteriores ao ajuizamento da ação (ajuizada em 18/09/2017).

ILEGITIMIDADE PASSIVA DO ESTADO.

Não compete a Estado de Mato Grosso restituir o valor pretendido pelo desconto do imposto de renda, tendo em vista que a Lei Complementar no 560/2014, dispõe sobre a criação do Mato Grosso Previdência – MTPREV, sendo esta, na qualidade de Unidade Gestora Única do Regime Próprio de Previdência Social do Estado de Mato Grosso - RPPS/MT, entidade autárquica, com personalidade jurídica própria, e dotada de autonomia administrativa, financeira e patrimonial.

Logo, o MTPREV possui autonomia administrativa e financeira, motivo pelo qual deve responder, isoladamente, por questões relacionadas ao desconto do imposto de renda de período posterior a 01/01/2015 (art. 57 – LC 560/2014).

Assim, correta sentença monocrática que acolheu a preliminar de ilegitimidade passiva do Estado de Mato Grosso.

JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA.

Na repetição de indébito a correção monetária pelo Índice Geral de Preços, Conceito Disponibilidade Interna (IGP-DI/FGV) desde a citação e juros de mora de 1% (um) por cento ao mês a partir do trânsito em julgado da sentença, conforme súmula 188 do STJ, bem como o parágrafo único do art. 167 do CTN.

SENTENÇA MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS.

Sentença mantida por seus próprios fundamentos, consoante previsão do art. 46 da Lei no 9.099/95: “Art. 46. O julgamento em segunda instância constará apenas da ata, com a indicação suficiente do processo, fundamentação sucinta e parte dispositiva. Se a sentença for confirmada pelos próprios fundamentos, a súmula do julgamento servirá de acórdão”.

HONORÁRIOS E VERBAS SUCUMBENCIAIS.

Nos termos do artigo 55 da Lei no 9.099/95, a parte Recorrente arcará com as custas processuais e honorários advocatícios, estes que fixo em 15% sobre o valor da causa, ficando suspenso em caso de concessão de gratuidade de justiça.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

É como voto.

Patrícia Ceni

Juíza de Direito - Relatora

(N.U 1002546-35.2017.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, PATRICIA CENI DOS SANTOS, Turma Recursal Única, Julgado em 27/11/2018, Publicado no DJE 29/11/2018)

Em consonância com o entendimento reiterado do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, a contribuição previdenciária de servidor público inativo ou militar, acometido de doença incapacitante prevista no rol constante do artigo 213, I, §1o, da Lei Complementar do Estado de Mato Grosso no 4, de 15 de outubro de 1990, incide tão somente sobre o valor que exceder o dobro do limite máximo estabelecido aos benefícios do regime geral de previdência social, conforme o artigo 40, §21, da Constituição Federal.

Em assim sendo, faz a parte promovente jus à isenção da contribuição previdenciária, nos termos do artigo 213, I, §1o, da Lei Complementar do Estado de Mato Grosso no 4, de 15 de outubro de 1990, de modo que incide tão somente sobre o valor que exceder o dobro do limite máximo estabelecido aos benefícios do regime geral de previdência social, conforme o artigo 40, §21, da Constituição Federal, o que não é o caso dos autos.

A parte promovente pretende o ressarcimento dos valores descontados no período de maio de 2012 a maio de 2017, no valor total de R$ 12.870,15 (doze mil, oitocentos e setenta reais e quinze centavos), no entanto deve-se observar o prazo prisional de 05 anos, uma vez que a apresente ação fora proposta em 05.02.2019. Assim, tem direito ao ressarcimento apenas aos 05 anos anteriores à propositura da ação, o que deve ser apurado em fase de execução.

Ante o exposto, conheço do recurso interposto, posto que tempestivo e, no mérito, DOU-LHE PROVIMENTO para reformar a sentença e JULGAR PARCIALMENTE PROCEDENTE a pretensão inicial para declarar a isenção da contribuição previdenciária sobre a parcela de proventos que não exceda o dobro do limite máximo estabelecido para os benefícios do regime geral de previdência social, bem como condenar a parte promovida a restituir os valores descontados nos últimos 05 anos anteriores à propositura da ação.

Os juros e correção monetária devem ser aplicados
nos termos e condições fixadas na decisão definitiva proferida pelo Supremo Tribunal Federal no RE 870947/SE.

Deixo de condenar a parte Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios em razão do resultado do julgamento.

É como voto.

Lúcia Peruffo

Juíza de Direito

Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/03/2021